Tribunal: STF
Processo: RE 80471
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-26
Data de publicação: 1975-08-26

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. FATO GERADOR DECRETO. O
FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PRINCIPAL SÓ PODE SER DEFINIDO
EM LEI (CTN, ART" 97, III), NÃO EM DECRETO DO PODER EXECUTIVO.
EXISTÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE IRREGULAR PARA PEDIR A
SEGURANÇA .RECURSO PROVIDO.